Tribunal: TJMT
Processo: 1018242-41.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018242-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JACIGUARA DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 072.958.517-47 (AGRAVANTE), EVANILDO SILVA PEREIRA - CPF: 075.895.327-54 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI Nº 1018242-41.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JACIGUARA DE OLIVEIRA PEREIRA

AGRAVADO: EVANILDO SILVA PEREIRA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – TUTELA INDEFERIDA –DECLARAÇÃO DE VONTADE – SEPARAÇÃO DE FATO –POSSIBILIDADE – DIREITO POTESTATIVO - DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – DECISÃO REFORMADA -

TUTELA CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.

Sendo um direito potestativo (artigo 226, §6º, da CF/88, fortalecido pela Emenda Constitucional nº 66/2010), o divórcio pode ser exercido por somente um dos cônjuges, não havendo se falar em oposição ou necessidade de contraditório, de modo que se mostra indiferente a oposição da parte agravado para sua decretação. Tutela concedida.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JACIGUARA DE OLIVEIRA PEREIRA
visando a reforma da decisão proferida na

Ação de Divórcio Litigioso nº 1018242-41.2022.8.11.0000
, ajuizada em face de

EVANILDO SILVA PEREIRA
,
que indeferiu o pedido liminar para decretação do Divórcio Direto (ID. 142948688).

Em síntese, a
lega a agravante que ajuizou em face do agravado a Ação de Divórcio Litigioso com Pedido de Tutela de Evidência, sob o argumento de que as partes estão separadas de fato desde maio de 2022, sendo que da união tiveram 02 (dois) filhos, Evandro de Oliveira Pereira e Debora de Oliveira Pereira, respectivamente, nascidos em 30 de abril de 1997 e 09 de outubro de 1998 e, não adquiriram bens ou dívidas.

Destaca que, em consonância com a Emenda Constitucional n. 66, de 13/7/2010, que alterou a redação do § 6º do art. 226, da Constituição Federal, tornando a concepção do divórcio como de um direito potestativo incondicionado e extintivo, é incontestável que diante da vontade dissolutiva por parte de um dos cônjuges, caberá ao outro apenas a sujeição à decretação do divórcio litigioso, dispensando-se a produção de provas e o próprio consenso.

Sustenta que o divórcio passou a depender de um único requisito, qual seja, a manifestação de vontade do cônjuge, dispensando-se, portanto, a formação do contraditório, uma vez que a cognição da ação de divórcio já se inicia com maturação suficiente para o deferimento da antecipação dos efeitos do pleito de dissolução do vínculo conjugal.

Portanto, afirma que não há motivo razoável para obrigar a agravante a esperar o término das sessões de mediação e conciliação, bem como a eventual defesa insubsistente da parte contrária, apenas para garantir um direito fundamentalmente imperativo de sua vontade.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja, liminarmente, decretado o divórcio entre as partes, com fulcro no artigo 311, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, determinando-se a expedição do mandado de averbação ao Cartório de registro civil competente.

A liminar foi deferida (ID 143274688).

Sem informações.

Apesar de intimado (ID. 148348694), o agravado não apresentou contraminuta (ID. 151187656).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De proêmio, cinge-se frisar que este recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ou de evidência.

Acerca do tema, o art. 300 do novo Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O art. 311 do CPC/15 ainda prevê que a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano, desde que verificada algumas das hipóteses do rol de incisos previstos, a saber:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Na espécie, não obstante o posicionamento do magistrado singular, da análise dos elementos probatórios acostados aos autos verifica-se presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela de evidência.

Isto porque, após a Emenda Constitucional de nº 66 de 13/07/2010, extinguiu-se qualquer pré-requisito temporal ou fático para concessão do divórcio.

A referida emenda alterou o artigo 226 da Constituição Federal, suprimindo requisitos que eram imprescindíveis à decretação do divórcio, conforme se denota da nova redação do § 6º do referido dispositivo, que assim passou dispor: "
O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio
."

Destarte, a partir dessa emenda constitucional, a doutrina e jurisprudência passaram a compreender o divórcio como um direito potestativo, ou seja, incondicionado (que depende exclusivamente da vontade de uma das partes impondo a outra a sujeição ao seu exercício), respaldado por norma constitucional que o autoriza independentemente de qualquer prova ou condição, não necessitando, inclusive, da formação do contraditório.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

"
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL DIRETO. AUDIÊNCIA PARA TENTATIVA DE RECONCILIAÇÃO OU RATIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIVÓRCIO HOMOLOGADO DE PLANO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em razão da modificação do art. 226, § 6º, da CF, com a nova redação dada pela EC 66/10, descabe falar em requisitos para a concessão de divórcio.

2.
Inexistindo requisitos a serem comprovados, cabe, caso o magistrado entenda ser a hipótese de concessão de plano do divórcio, a sua homologação
.

3. A audiência de conciliação ou ratificação passou a ter apenas cunho eminentemente formal, sem nada produzir, e não havendo nenhuma questão relevante de direito a se decidir, nada justifica na sua ausência, a anulação do processo.

4. Ainda que a CF/88, na redação original do art. 226, tenha mantido em seu texto as figuras anteriores do divórcio e da separação e o CPC tenha regulamentado tal estrutura, com a nova redação do art.

226 da CF/88, modificada pela EC 66/2010, deverá também haver nova interpretação dos arts. 1.122 do CPC e 40 da Lei do Divórcio, que não mais poderá ficar à margem da substancial alteração. Há que se observar e relembrar que a nova ordem constitucional prevista no art. 226 da Carta Maior alterou os requisitos necessários à concessão do Divórcio Consensual Direto.

5.Não cabe,in casu, falar em inobservância do Princípio da Reserva de Plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal, notadamente porque não se procedeu qualquer declaração de inconstitucionalidade, mas sim apenas e somente interpretação sistemática dos dispositivos legais versados acerca da matéria.

6. Recurso especial a que se nega provimento
." (STJ - REsp 1483841/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 27/03/2015) Grifei

Com efeito, restou comprovado o vínculo matrimonial existente entre as partes (ID. 142948687) e a separação de fato do casal, uma vez que a própria agravante alegou que estão separados de fato desde
maio de 2022
, não havendo indícios de qualquer possibilidade de retorno à convivência marital com o agravado.

Deveras, ainda que exista uma parte da jurisprudência que reluta em conceder o divórcio de plano, adoto essa linha mais arrojada do pensamento do direito de família, porque certamente existem mulheres que não veem a hora de terem o seu nome desatrelado ao do seu cônjuge, de retornarem ao estado anterior ao casamento. Da mesma forma que deve existir pretensões semelhantes por parte de muitos homens, não se afigurando arrazoado, nestas hipóteses, a privação do divórcio de plano se a própria Carta Magna assim o permite.

Nesse contexto, insta registrar que há um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, da relatoria do Desembargador José Carlos Ferreira Alves, 2ª Câmara de Direito Privado, de 2018, que autorizou em Agravo de Instrumento o divórcio direto, indeferido em sede de tutela de urgência pelo juiz de primeiro grau. Senão vejamos:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIVÓRCIO
LITIGIOSO – Inconformismo contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida – Possibilidade de decretação de divórcio em sede liminar – Direito potestativo – Tutela de urgência versus tutela de evidência – Decisão reformada – Recurso provido
." (TJSP;

Agravo de Instrumento 2109708-24.2018.8.26.0000; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 3ª Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 09/08/2018; Data de Registro: 09/08/2018)

De igual forma tem decidido o Tribunal da Bahia, existindo um caso, que inclusive foi notícia à época (https://atarde.uol.com.br/bahia/noticias/juiz-concede-primeiro-divorcio-por-liminar-na-bahia-1606051), em que o juiz Alberto Raimundo Gomes dos Santos, da 6ª Vara de Família, em 2014, atendeu pedido antecipado feito pelo cônjuge varão, concedendo-lhe o divórcio em sede liminar.

Para melhor elucidação, transcrevo parte da notícia:

"
O juiz Alberto Raimundo Gomes dos Santos, da 6ª Vara de Família de Salvador, tomou uma decisão inédita na Bahia e concedeu o divórcio de um casal por tutela antecipada (técnica utilzada quando um dos envolvidos no processo não pode esperar a sentença e solicita o cumprimento da decisão judicial com urgência).

Atendendo ao pedido de uma das partes, o juiz tomou como base a Emenda Constitucional 66/2010, que suprimiu a separação judicial - por meio da qual a discussão da culpa do rompimento era levada para a justiça.

Segundo informações do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), a concepção da tutela antecipatória, nesse contexto, não envolveu a discussão de questões sobre a partilha de bens na separação do casal.

O juiz entendeu como premissa para o divórcio "a necessidade da realização da vida afetiva dos cônjuges, uma vez declarada a incapacidade de reestruturação da sociedade conjugal", que está explicitada na Súmula nº 197, do Superior Tribunal de Justiça.

A outra pessoa envolvida no divórcio foi citada e intimada pelo juiz, para contestar o pedido no prazo de 15 dias. Depois do período aberto para o recurso, será expedido ao Cartório de Registro Civil um mandado para registro do divórcio.
"

Aliás, até mesmo este e. Tribunal de Justiça também assim decidiu:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO – TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – POSSIBILIDADE – DIVÓRCIO – DIREITO POTESTATIVO –DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I – A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano e desde que verificadas algumas das hipóteses do rol de incisos do artigo 311 do Código de Processo Civil. II – Em se tratando o divórcio de direito potestativo, não há se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença. (
TJ-MT AI: 10061538820198110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/11/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 08/11/2019)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para confirmar a decisão liminar de ID. 143274688 que decretou o divórcio direto de JACIGUARA DE OLIVEIRA PEREIRA e EVANILDO SILVA PEREIRA e determinou que o competente mandado para a devida averbação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023